Tribunal: TJMT
Processo: 0009891-16.2017.8.11.0051
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0009891-16.2017.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOURIVAL CANDIDO PORTUGUES - CPF: 039.078.641-15 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Embargos de Declaração n.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Embargante:

Lourival Cândido Português.

Embargado:
Município de Campo Verde-MT
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT – MÉDICO – CONTRATO PRECÁRIO – CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - ESTABILIDADE EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA – INCABÍVEL –
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR - PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– ALEGAÇÃO DE QUE O PROCESSO DEVERIA TER SIDO REMETIDO AO PRIMEIRO GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA – INCABÍVEL -
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Embargos de Declaração n.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Embargante:

Lourival Cândido Português.

Embargado:
Município de Campo Verde-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Lourival Cândido Português
.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Reintegração no Emprego, Cobrança e Indenização por Danos Morais.

Origem:
1a Vara da Comarca de Campo Verde-MT.

Sentença
(Id.

179135657
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor recorrente possuía vínculo precário com a administração pública municipal.

Recurso Cível Inominado
(Id. 179135664): o recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.

Acórdão
(Id. 253160151):
negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e afastou a verba honorária arbitrada em primeiro grau, diante
do deslocamento da competência para o âmbito dos juizados especiais
.

Embargos de Declaração
(Id. 253844669): o embargante suscita omissão e contradição, uma vez que, com o declínio de competência do feito para o sistema dos juizados especiais, o processo não poderia ser remetido diretamente à Turma Recursal, mas sim à 1a instância dos Juizados Especiais, uma vez que, segundo entende, o declínio acarreta a nulidade da sentença de 1o grau e, por este motivo, a Turma Recursal não poderia julgar o feito. Diante disso, requer a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, para prolação de nova sentença.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Embargos de Declaração n.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Embargante:

Lourival Cândido Português.

Embargado:
Município de Campo Verde-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Quanto ao declínio de competência, segundo exegese do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil,
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”
.

Ressalte-se que o declínio efetuado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para a Turma Recursal dos Juizados Especiais consistiu tão somente no deslocamento da competência para processar e julgar o presente feito da justiça comum para o microssistema dos juizados especiais, em razão da pronúncia da incompetência absoluta do juízo
a quo
para o processamento e julgamento do feito, o que foi feito, como já dito, no âmbito do segundo grau de jurisdição.

Ocorre que, como exposto em linhas anteriores, na sistemática legal vigente, a declaração de incompetência absoluta não gera automática nulidade das decisões anteriores proferidas.

Ao contrário, o § 3o do art. 64 do CPC determina como efeito imediato da incompetência absoluta apenas a remessa dos autos ao juízo competente.

Ora, se a incompetência foi reconhecida apenas em grau de recurso, não há que se falar em retorno dos autos ao primeiro grau.

Pertinente a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil. 8 ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 166):

"No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, § 4o, do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, o que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos".

Logo, reconhecida a incompetência do juízo de origem em grau de recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, deve esta apenas ser pronunciada, com a determinação de remessa dos autos para a Turma Recursal, sem qualquer invalidação dos atos decisórios, pois possível o pleno aproveitamento dos atos processuais pelo novo juízo, segundo sua prudente avaliação, o que, inclusive, ocorreu nos presentes autos, pois a sentença de improcedência foi mantida.

Ademais, embora não processado o feito no juízo competente, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, frisando-se, ademais, que a tramitação no juízo incompetente assegurou amplitude de defesa e contraditório, pode-se aproveitar os atos processuais.

Sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NECESSÁRIO À ATIVIDADE LABORAL. PACTO ACESSÓRIO AO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EFEITOS. CONSERVAÇÃO DA EFICÁCIA E VALIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. 1. A questão da incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, que pode ser declarada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, conforme estabelece a norma do art. 64, § 1o, do CPC. 2. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação relativa a pacto acessório ao contrato de trabalho. 3. A pronúncia de incompetência absoluta gera, em regra, apenas a remessa dos autos ao juízo competente, conservando a eficácia e validade dos atos decisórios, salvo decisão contrária do juiz competente. v.v.p. A sentença proferida pelo juízo absolutamente incompetente somente produz efeitos se convalidada pelo juiz natural.

(TJ-MG - AC: 10000180922726002 MG, Relator: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)”.

Da mesma forma, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, no sentindo que compete ao Juízo
"analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de incompetência absoluta"
(Ag Reg. no RE com Agravo 850.933/RS, rel. Min. Dias Toffoli,j. em 02/05/2017).

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 10/02/2025